Tribunal: TJSP
Processo: 2193180-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação monitória" em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que dentre outras medidas, consignou que é prescindível a expedição de novo auto de adjudicação e determinou que se aguarde notícias sobre a cessação da suspensão determinada no Juízo da Recuperação Judicial – Admissibilidade parcial – Decorrido o prazo de 180 (cento e

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação monitória" em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que dentre outras medidas, consignou que é prescindível a expedição de novo auto de adjudicação e determinou que se aguarde notícias sobre a cessação da suspensão determinada no Juízo da Recuperação Judicial – Admissibilidade parcial – Decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, nada impede o prosseguimento do feito – Correta a r. decisão no que tange ao auto de adjudicação – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193180-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que são agravantes A.R.E.
IBIÚNA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e CAROLINE
COELHO DE MORAES, é agravado JOSÉ RICARDO TEIXEIRA CARSOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193180-83.2019.8.26.0000 -Voto no 38867
2
VOTO 38867
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2193180-83.2019.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: VILMA TOMAZ LOURENÇO FERREIRA ZANINI
AGRAVANTES
: A R E IBIÚNA COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA E CAROLINE COELHO DE MORAES
AGRAVADO
: JOSÉ RICARDO TEIXEIRA CARSOLA
COMARCA
: ITAPETININGA
RECURSO Agravo de Instrumento “Ação monitória” em
fase de cumprimento de sentença Insurgência contra a r.
decisão que dentre outras medidas, consignou que é
prescindível a expedição de novo auto de adjudicação e
determinou que se aguarde notícias sobre a cessação da
suspensão determinada no Juízo da Recuperação Judicial
Admissibilidade parcial Decorrido o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias do deferimento do processamento da recuperação
judicial, nada impede o prosseguimento do feito Correta a r.
decisão no que tange ao auto de adjudicação
Recurso
parcialmente provido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de “ação
monitória”, em fase de cumprimento de sentença, voltado à reforma da r. decisão
que entendeu que é prescindível a expedição de novo auto de adjudicação,
informou que a questão do bloqueio foi decidida em folha 804 e determinou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193180-83.2019.8.26.0000 -Voto no 38867
3
se aguarde notícias sobre a cessação da suspensão determinada no Juízo da
Recuperação Judicial (folha 415).
Em síntese, argumentam os recorrentes, nas razões de seu
inconformismo (folhas 1/9), que a demanda está em trâmite desde 2013 e se
refere ao cumprimento de sentença de uma ação monitória.
Afirmam que o executado, ora agravado, se esquiva da lide
desde a citação.
Aduzem que foi admitida a recuperação judicial do agravado e
determinou-se a suspensão da ação originária em 13/12/2018, com fulcro no
artigo 6o da Lei no 11.101/05. Alegam que transcorrido o prazo de suspensão
previsto no referido artigo requereu-se o prosseguimento da execução. Informam
que o juízo de primeiro grau entendeu de forma diversa e proferiu a decisão
atacada.
Sustentam que quanto ao primeiro ponto da decisão, os
agravantes não requereram nova expedição como alegado, mas sim que o auto
de adjudicação pudesse ser assinado pelas partes.
Dizem que quanto ao prosseguimento da marcha processual
não há que se aguardar nova ordem do Juízo da recuperação. Elucidam que o
prazo de 180 dias se esvaiu em junho de 2019 e conforme prevê o referido artigo
5o, §4o, da Lei 11.101/05, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas
ações e execuções se reestabelece independente de pronunciamento judicial.
Inicialmente
os
autos
foram
distribuídos
ao
eminente
Desembargador Ramon Mateo Júnior (folha 441) que na decisão de folhas
442/443 indeferiu o efeito suspensivo e solicitou informações pertinentes ao juízo
da causa. As informações foram prestadas em folha 447.
A parte agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar
contraminuta conforme a certidão de folha 448.
O eminente relator determinou a redistribuição do feito em
folha 449. A r. decisão de folha 451 proferida pelo eminente Presidente da Seção
de Direito Privado, Desembargador Gastão Toledo de Campos Mello Filho,
ordenou o cumprimento da decisão de folha 449.
Os autos então foram redistribuídos a este relator (folha 453) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193180-83.2019.8.26.0000 -Voto no 38867
4
diante do seu impedimento casual foram recebidos pelo eminente
Desembargador Israel Góes dos Anjos, que proferiu a r. decisão de folhas
454/455 e determinou que os autos fossem devolvidos à Secretaria Judiciária
para aguardar o término do período de afastamento deste Desembargador (folha
457).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (folha 458). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de folha 460.
Recurso regularmente processado e preparado (folha 440).
É o relatório.
2) O ponto nodal do debate consiste em verificar se correta a r.
decisão de folha 415 assim fundamentada:
“Vistos.
Prescindível a expedição de novo autos de adjudicação, eis
que já formalizada a entrega dos bens, ainda que parcial, às fls. 666/669.
Em relação ao bloqueio, a questão já foi decidida à fl. 804.
No mais, aguarde-se notícias sobre a cessação da suspensão
determinada no Juízo da Recuperação Judicial.
Int.”
Com efeito, prevê o art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/05 que:
“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de
todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores
particulares do sócio solidário.
(...)
§ 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput
deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento
e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação,
restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou
continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento
judicial”.
Depreende-se da análise dos autos que o deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193180-83.2019.8.26.0000 -Voto no 38867
5
recuperação judicial do empresário individual executado, ora agravado, se deu
em 13/12/2018 (folhas 755/757, integrada pela r. decisão de folha 766, todas da
origem). Impende ressaltar que não há notícia sobre a prorrogação do prazo pelo
juízo recuperacional.
Desta forma, assiste razão aos agravantes, haja vista que
superado tal prazo conferido pelo legislador e ausente comprovação de sua
prorrogação nada impede o regular prosseguimento das ações e execuções que
foram alcançadas pelo deferimento do pedido de recuperação judicial.
Nesse sentido já se manifestou esta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECISÃO QUE REJEITA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA
EM ABRIL DE 2013 - SUSPENSÃO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS - PRAZO
MÁXIMO DE 180 DIAS A CONTAR DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
PRAZO
HÁ
MUITO
DECORRIDO

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO”. (AI no 2134646-54.2016.8.26.0000; Relator Des. Lucila Toledo;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado TJSP; Foro de Barueri - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016).
No que tange ao outro pedido aduzido no recurso que envolve
o Auto de Adjudicação verifica-se na origem que tal documento já foi expedido
(folha 751, dos autos originários). A r. decisão de folha 749 também da origem já
determinou sua assinatura em cartório, tendo sido publicado ato ordinatório
determinando o comparecimento da exequente para a assinatura conforme folha
752 do processo originário.
Assim como constou na r. decisão atacada que não há
necessidade de expedição de um novo auto de adjudicação tendo em vista que já
foi formalizada a entrega de parte dos bens, com o prosseguimento do feito a
parte exequente poderá comparecer ao cartório e adotar a providência almejada.
Desta forma, não assiste razão as agravantes quando alegam haver
contrariedade na r. decisão atacada.
Mediante tais considerações reforma-se em parte a r. decisão
da lavra da eminente magistrada, Doutora VILMA TOMAZ LOURENÇO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193180-83.2019.8.26.0000 -Voto no 38867
6
FERREIRA ZANINI, para determinar o prosseguimento do feito nos termos da lei.
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator